Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS DO PAI À FILHA. SUSPEITAS DE ABUSO. ATOS LIBIDINOSOS. USO EXCESSIVO DE ÁLCOOL. ESTUDO PSICOSSOIAL. PARECER TÉCNICO. ENDOSSO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVAS SUFICIENTES. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PREVALÊNCIA. IMEDIATA RETOMADA GRADATIVA DA CONVIVÊNCIA PATERNAL. RECOMENDAÇÃO DE AFASTAMENTO DO GENITOR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DA INFANTE. SUSTAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS. CORREÇÃO.

1. Emerge da legislação e da jurisprudência acerca dos direitos da criança e do adolescente que o direito de visitas do genitor que não detém a guarda da prole, malgrado possuindo notório grau de preponderância, não é absoluto, devendo ser avaliado pelo magistrado, sempre com lastro nos Princípios do Melhor Interesse e da Proteção Integral, buscando resguardar o menor de toda sorte de violência ou abuso e perscrutando a solução mais adequada em cada caso concreto.

2. O parecer técnico psicossocial anexado ao feito, realizado com a participação de equipe técnica altamente capacitada para examinar controvérsias como a discutida no feito, não revelou qualquer vício, seja quanto às providências seja quanto às conclusões tomadas pelas profissionais que acompanharam os envolvidos, atendendo assim a finalidade para o qual foi determinada sua realização, sendo adequado e crucial ao deslinde da controvérsia.

3. À mingua de suficientes elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões do estudo, o mero descontentamento da parte com as suas conclusões, por si só, não é capaz de desqualificá-lo, merecendo portanto prestígio, também para embasar o livre convencimento motiva do julgador, que fez suficiente juízo de valor sobre outros elementos de prova, mormente, a testemunhal.

4. Efetivado laudo de estudo de caso conclusivo, remanescendo fortes indícios de que o genitor não promovera o bem-estar social, psicológico, emocional e físico da filha, extraindo-se do relatório produzido por profissionais altamente capacitadas relevantes suspeitas acerca do cometimento do abuso relatado, além de uso excessivo de álcool, correta a sentença que suspendeu o direito de visitas paternos em prestígio do melhor interesse da criança, devendo os contatos serem suspensos por lapso temporal apto a indicar que o convívio possa ser retomado ou até que o infante possa relatar claramente eventuais ocorrências criminais do genitor .

5. Levando em conta que a autora pleiteou a suspensão das visitas do genitor, com a justa intenção de preservar a incolumidade física e moral de sua filha, em vista do que se apurou acerca do estado emocional da criança, em prestígio do seu melhor interesse, nesse momento, ainda não se recomenda o retorno dos contatos paternos, ainda que de maneira assistida.

6. Recurso desprovido.